Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-78.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001399-78.2024.8.11.9005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 395.898.488-69 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (IMPETRANTE), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA - CNPJ: 19.365.927/0001-53 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE TERCEIRA NO POLO PASSIVO SEM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CRÉDITOS CONCURSAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. E EXTRA-CONCURSAIS PODEM SER EXECUTADOS NO JUIZADO ESPECIAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA., empresa em recuperação judicial, com o objetivo de anular decisão do Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que, em execução de taxas condominiais, incluiu a empresa IX Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda. no polo passivo da demanda sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem sua citação. Alegou-se, ainda, a incompetência do Juizado para processar créditos concursais (anteriores ao pedido de recuperação), a nulidade da constrição patrimonial via SISBAJUD e a violação ao devido processo legal e ao contraditório. A liminar foi deferida. No mérito, após decisão monocrática que reconheceu decadência parcial, foram opostos embargos de declaração para correção do marco inicial do prazo decadencial e apreciação das demais omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro na identificação do ato coator para fins de contagem do prazo decadencial; (
ii
) estabelecer se a
inclusão da empresa terceira no polo passivo da execução, sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem citação, configura nulidade; (
iii
) determinar a natureza jurídica dos créditos executados e a competência do juízo para sua cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato coator é a decisão de 16/04/2024, que incluiu empresa terceira no polo passivo da execução, sem observância do art. 133 do CPC, sendo tempestiva a impetração do mandado de segurança em 15/07/2024, dentro do prazo legal de 120 dias.

O pedido de reconhecimento da nulidade da inclusão da empresa IX Incorporadora perdeu o objeto, pois o juízo de origem reconheceu expressamente a nulidade do ato em 28/08/2024, diante da ausência de citação e da não instauração do incidente processual apropriado.

Os atos de constrição patrimonial via SISBAJUD foram suspensos liminarmente, o que esvaziou os efeitos da medida, ensejando a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de anulação desses atos.

Os créditos vencidos entre maio e agosto de 2014 são de natureza
concursal
, pois anteriores ao pedido de recuperação judicial (02/02/2017), e devem ser processados exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial, conforme o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e o entendimento firmado no Tema 1.051 do STJ.

As parcelas vencidas entre 2018 e 2021 possuem natureza
extraconcursal
e podem ser executadas no Juizado Especial, desde que respeitados o devido processo legal e as limitações legais quanto à competência e à afetação de bens essenciais à atividade da empresa.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de execução de créditos
extraconcursais
fora do juízo da recuperação após o término do
stay

period
, desde que não recaia sobre bens essenciais (CC 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
25/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

O prazo para impetração de mandado de segurança inicia-se a partir da ciência da decisão que representa o verdadeiro ato coator.

A inclusão de empresa terceira no polo passivo de execução sem citação e sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica viola o devido processo legal.

Créditos com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial são de natureza
concursal
e devem ser processados exclusivamente no juízo da recuperação, conforme o art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Créditos
extraconcursais
podem ser executados no Juizado Especial, desde que respeitado o devido processo legal e não haja afetação de bens essenciais à atividade empresarial.

__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 133; Lei nº 11.101/2005, art. 49; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 1º, 23 e 25; Constituição Estadual de MT, art. 10, XXII; Súmula nº 512 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.051; STJ, CC 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 23.04.2024,
DJe
25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA., empresa em recuperação judicial, com o objetivo de anular decisão proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que, em sede de execução de taxas condominiais, incluiu a empresa IX Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda. no polo passivo da demanda, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem a citação da empresa atingida.

A impetrante alega violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da competência do juízo da recuperação judicial, considerando que parte dos créditos cobrados é anterior ao pedido de recuperação, sendo, portanto, de natureza
concursal
. Requereu, ainda, a anulação dos atos de constrição patrimonial (bloqueios via
SISBAJUD) e o reconhecimento da incompetência do juízo de origem quanto aos créditos concursais.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão impugnada.

No mérito, por meio de decisão monocrática, o mandado de segurança foi parcialmente indeferido, sob o fundamento de decadência parcial, ao considerar como ato coator a decisão de 29/09/2023, que rejeitou exceção de
pré
-executividade.

Na sequência, GOLDFARB PDG
3 INCORPORAÇÃO LTDA. opôs
embargos de declaração visando à correção do julgamento monocrático.

A embargante alega, em síntese, a existência de erro material, uma vez que o verdadeiro ato coator seria a decisão de 16/04/2024, que determinou a inclusão da empresa IX Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda. no polo passivo da execução, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem a citação da empresa. Alega, ainda, omissão quanto à análise da nulidade do ato, à ausência de contraditório e à competência do juízo da recuperação judicial para examinar créditos concursais, tendo em vista que parte das parcelas cobradas é anterior ao pedido de recuperação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente os autos e os documentos que os instruem, verifico que os embargos devem ser parcialmente acolhidos, com efeitos
aclaratórios
e efeitos modificativos parciais, nos seguintes termos:

De início,
assiste razão à embargante quanto ao erro material na fixação do marco inicial do prazo decadencial
. Embora a decisão monocrática tenha considerado como ato coator a decisão de 29/09/2023 (rejeição da exceção de
pré
-executividade), o mandado de segurança foi impetrado especificamente contra a decisão de 16/04/2024, que incluiu empresa terceira no polo passivo da execução, sem a devida citação e sem observância do procedimento legal previsto no art. 133 do CPC.

O mandado de segurança foi impetrado em 15/07/2024, dentro, portanto, do prazo legal de 120 dias, não havendo decadência a ser reconhecida.

Contudo, quanto à
nulidade da inclusão da empresa IX Incorporadora
, embora o ponto não tenha sido enfrentado na decisão monocrática, constata-se que o próprio juízo de origem, em 28/08/2024,
reconheceu expressamente a nulidade do ato
, em razão da ausência de citação e da não instauração do incidente processual apropriado. Assim, houve perda superveniente de objeto quanto a esse pedido específico, por ter sido a matéria resolvida no juízo de origem, de ofício.

Também é incontroverso que os atos de constrição patrimonial foram suspensos liminarmente no mandado de segurança, o que esvaziou os efeitos da medida anterior. Portanto, quanto ao segundo pedido (anulação dos bloqueios via SISBAJUD), verifica-se que houve integral atendimento, ainda que provisório e por força de liminar.

No tocante à natureza dos créditos executados, entendo que os embargos devem ser parcialmente acolhidos
, com efeitos modificativos, para sanar a omissão relativa à existência de valores devidos anteriores ao pedido de recuperação judicial (02/02/2017), especificamente as parcelas vencidas entre maio e agosto de 2014, conforme demon
strado na planilha de débitos (id
.
nº
51796770
- processo de 1ª instancia
).

Conforme jurisprudência consolidada no Tema 1.051 do STJ, a natureza
concursal
ou
extraconcursal
do crédito é definida pela data do fato gerador. Assim, as parcelas relativas a 2014 possuem natureza
concursal
, devendo sua cobrança ser processada exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Por outro lado, as demais parcelas — com vencimento entre 2018 e 2021 — são de natureza
extraconcursal
e, como tais, podem ser regularmente executadas no Juizado Especial, observados os limites e as garantias do devido processo legal.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do juízo cível para prosseguir com a execução de créditos
extraconcursais
, especialmente
após o exaurimento do
stay

period
, desde que não recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Nesse sentido:

“Após o exaurimento do
stay

period
, o juízo da recuperação judicial não detém competência para interferir nas constrições efetivadas no bojo de execução individual de crédito
extraconcursal
.”

(STJ,
CC 196846/RN
, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
Segunda Seção
, julgado em 23/04/2024,
DJe
25/04/2024)

Dessa forma, deve-se reconhecer a competência mista, com a ressalva de que o Juizado Especial é absolutamente incompetente para processar os valores concursais (anteriores a 02/02/2017), devendo estes ser remetidos ao juízo universal da recuperação judicial.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para corrigir o erro material, reconhecendo como ato coator a decisão de 16/04/2024, e para sanar a omissão quanto à natureza jurídica dos créditos executados.

Reconheço que parte do crédito executado, relativo a parcelas vencidas até 01/02/2017, possui natureza
concursal
, devendo sua execução tramitar exclusivamente no juízo da recuperação judicial.

Assim, concedo parcialmente a segurança, para determinar a exclusão da parte
concursal
da execução em trâmite no Juizado Especial,
mantendo-se naquele juízo apenas a execução dos créditos
extraconcursais
.

Quanto aos demais pedidos, verifico que houve perda superveniente de objeto, diante da anulação da inclusão da empresa IX Incorporadora pelo juízo de origem e da suspensão dos bloqueios patrimoniais por força da liminar.

Sem custas, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e sem honorários advocatícios, conforme a Súmula nº 512 do STF e o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025